Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724734-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: MARIA PAIVA DOS SANTOS, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S ÃO O Ministério Público interpôs o presente agravo de instrumento, tendo como objeto o deferimento do pedido de retificação do crédito trabalhista listado em favor de Maria Paiva dos Santos, Id. 17910461. Esta, por sua vez, atravessou a petição anexada ao Id. 18081306 noticiando não mais ter interesse no prosseguimento do recurso, uma vez que entabulou acordo extrajudicial. Instado a se manifestar, o MP não se opôs ao pedido de extinção do feito, Id. 18529598. Assim, tendo em vista o pleito da agravante, bem como as disposições contidas no art. 998 do CPC, que preveem a desistência a qualquer tempo do recurso, homologo o pleito lastreado no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Dê-se ciência desta decisão ao órgão do MP. Após, ao arquivo. Brasília, 12 de agosto de 2020 15:16:01. Desembargador Gilberto Pereira Relator